Tribunal: TJBA
Processo: 8076511-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076511-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: RAIMUNDA DE SOUZA CEO Advogado(s):HERMANO MONTEIRO VIEIRA, WULDSON SOUSA SANTOS, FLORISMUNDO XIMENES DE MESQUITA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PASEP. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por banco réu contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, e que atribuiu genericamente à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade de todas as movimentações e aplicações de índices em conta do PASEP de servidora pública aposentada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco réu é parte ilegítima e se a justiça estadual é incompetente para julgar demanda sobre suposta má gestão de conta do PASEP; (ii) saber se a distribuição do ônus da prova deve ser readequada para observar a modalidade do saque questionado, conforme a jurisprudência vinculante. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira gestora possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação do serviço relativas a contas vinculadas ao PASEP, sendo da justiça comum estadual a competência para processar e julgar tais causas. 4. A distribuição do ônus da prova em ações do PASEP depende da modalidade do saque, não sendo cabível a imposição de um dever genérico de comprovação ao réu para todas as movimentações. 5. Cabe à autora o ônus de provar a irregularidade dos saques efetuados sob as formas de crédito em conta e de pagamento por folha, por se tratar de fato constitutivo de seu direito. 6. Ao banco réu incumbe exclusivamente provar a regularidade dos saques realizados em espécie, nos caixas de suas agências físicas, por configurar fato extintivo do direito da autora. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O banco gestor possui legitimidade passiva para responder por demandas sobre falhas em contas do PASEP, cuja competência é da justiça estadual. 2. Nas ações sobre saques do PASEP, o ônus da prova cabe ao participante para saques via crédito em conta ou folha de pagamento, e à instituição financeira para saques em espécie nas agências, observando-se a dicotomia do Tema 1.300 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300; STJ, Súmula 42; STJ, AgInt no REsp 1896998, T1, j. 22.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1922275, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 21.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8076511-14.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A e agravado(s) RAIMUNDA DE SOUZA CEO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.